Tribunal: TJPA
Processo: 0817068-60.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0817068-60.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: BRUNO GRACIANO PINHEIRO DE LIMA

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0817068-60.2023.8.14.0000

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

AGRAVANTE: BRUNO GRACIANO PINHEIRO DE LIMA (DEFENSOR PÚBLICO: DIOGO MARCELL S.N. ELUAN)

AGRAVADOS: JUÍZO DA VEP DA COMARCA DE PARAGOMINAS E JUSTIÇA PÚBLICA (PROMOTOR: CARLOS LAMARCK MAGNO BARBOSA)

PROCURADORA DE JUSTIÇA:

ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE CONCESSÃO DE INDULTO. REQUISITOS DO ARTIGO 5º, DO DECRETO Nº 11.302/2022. NÃO PREENCHIDOS. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE INDEFERIU O INDULTO. RECORRENTE QUE NÃO CUMPRIU UM DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO INDULTO ENQUANTO NÃO CUMPRIDA INTEGRALMENTE A SANÇÃO DO DELITO PROIBITÓRIO. INCIDÊNCIA DO ART. 7º, INC. II C.C. ART. 11 E PARÁGRAFO ÚNICO, DO DECRETO PRESIDENCIAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0817068-60.2023.8.14.0000

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

AGRAVANTE: BRUNO GRACIANO PINHEIRO DE LIMA (DEFENSOR PÚBLICO: DIOGO MARCELL S.N. ELUAN)

AGRAVADOS: JUÍZO DA VEP DA COMARCA DE PARAGOMINAS E JUSTIÇA PÚBLICA (PROMOTOR: CARLOS LAMARCK MAGNO BARBOSA)

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR.

Cuida-se de Agravo em Execução Penal interposto por BRUNO GRACIANO PINHEIRO DE LIMA, em face de decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Comarca de Paragominas (Id. 16720080 - Págs. 17-20), que indeferiu a concessão de indulto, nos autos do Processo de Execução Penal n.º 2000123-11.2022.8.14.0039.

Aduz o agravante que somente a análise isolada do art. 5º do Decreto Presidencial n.º 11.302/2022 inviabilizaria a concessão do direito ao indulto. Assim, pugna para que seja realizada a interpretação sistemática dos demais artigos do mesmo diploma infralegal, a fim de que a soma das penas não seja o único critério para negar o indulto, mas sim a análise individual de cada infração penal em relação ao limite estabelecido, o que autorizaria a concessão do direito ao indulto. Ao final, pede o total provimento recursal (Id. 16720065 - Págs. 1-6).

Em sede de contrarrazões, o representante do Ministério Público de 1º Grau manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso, haja vista que as alegações do recorrente encontrariam fundamento legal e jurisprudencial (Id. 16720066 - Págs. 1-6).

Parecer ministerial do 2º Grau pelo não conhecimento pela perda do objeto, por inutilidade da presente via recursal em razão do pleito de indulto natalino restringir-se a período pretérito (Id. 17789321 – Págs. 1-2).

É o relatório do necessário.

Sem revisão, art. 610, CPP.

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PROCESSO Nº 0817068-60.2023.8.14.0000

VOTO

Conheço do recurso, eis que atende aos pressupostos de admissibilidade, passando a analisá-lo.

Como dito alhures, a defesa objetiva, por meio do presente Agravo em Execução Penal, o deferimento do pedido de concessão de indulto ao ora apenado, aduzindo, em síntese, que estão preenchidos os requisitos do artigo 5º, do Decreto nº 11.302/2022, quando analisado sistematicamente.

Pois bem.

Como cediço, o indulto é instituto jurídico previsto no artigo 84, inciso XII, da Constituição Federal, de competência privativa do Presidente da República, veiculado por decreto, por meio do qual é extinto o efeito executório da condenação imposta a alguém.

Além disso, o indulto se caracteriza como uma renúncia do Estado ao seu direito de punir, sendo uma causa de extinção da punibilidade, nos moldes do artigo 107, inciso II, do Código Penal.

Diante disso, a jurisprudência afirma que “
a sentença que concede o indulto ou a comutação de pena tem natureza declaratória, não havendo como impedir a concessão dos benefícios ao sentenciado, se cumpridos todos os requisitos exigidos no decreto presidencial
” (STJ - HC n.º 486.272/SP, Relator Min. JOEL ILAN PACIORNIK, 5ª Turma, DJe 17.06.2019).

Dito isso, o artigo 5º do Decreto Presidencial nº 11.302/2022 assim estabelece, senão vejamos:

Art. 5º. Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos.

Parágrafo único. Para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal.

Ademais, por dicção dos artigos 7º e 11, do decreto de indulto natalino, a concessão do benefício não abrange determinados crimes impeditivos especificados nos dispositivos. Além de que, não será concedido a benesse correspondente a crime não impeditivo, enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo, e isso, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o artigo 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III, do caput do artigo 1º.

Nesses termos, a concessão de clemência, por discricionariedade do Presidente da República, alcança pessoas sentenciadas por crime com pena abstrata não superior a 05 (cinco) anos, independente do percentual já cumprido, que na hipótese de concurso de crimes, será considerada individualmente a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal, devendo ser observada também a regra da primariedade, desde que não haja recurso da sentença interposto pela acusação.

Sobre o tema, veja-se o entendimento do c. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO MINISTERIAL. INDULTO. DECRETO 11.302/2022. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 5º REJEITADA. INTERPRETAÇÃO SISTÊMICA DO ART. 5º E DO ART. 11. INEXISTÊNCIA, NO DECRETO PRESIDENCIAL, DE DEFINIÇÃO DE PATAMAR MÁXIMO DE PENA (SEJA EM ABSTRATO OU EM CONCRETO) RESULTANTE DA SOMA OU DA UNIFICAÇÃO DE PENAS, COMO REQUISITO A SER OBSERVADO NA CONCESSÃO DO INDULTO. EXECUTADO QUE PREENCHE OS REQUISITOS POSTOS NO DECRETO PARA OBTER O INDULTO DE DOIS DELITOS DE FURTO SIMPLES PELOS QUAIS CUMPRE PENA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Na dicção do Supremo Tribunal Federal, a concessão de indulto natalino é um instrumento de política criminal e carcerária adotada pelo Executivo, com amparo em competência constitucional, e encontra restrições apenas na própria Constituição que veda a concessão de anistia, graça ou indulto aos crimes de tortura, tráfico de drogas, terrorismo e aos classificados como hediondos. 2. No julgamento da ADI 5.874, na qual se deliberava sobre a constitucionalidade do Decreto n. 9.246/2017, o plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, afirmou a "Possibilidade de o Poder Judiciário analisar somente a constitucionalidade da concessão da clementia principis, e não o mérito, que deve ser entendido como juízo de conveniência e oportunidade do Presidente da República, que poderá, entre as hipóteses legais e moralmente admissíveis, escolher aquela que entender como a melhor para o interesse público no âmbito da Justiça Criminal". Secundando tal orientação, esta Corte vem entendendo que "O indulto é constitucionalmente considerado como prerrogativa do Presidente da República, podendo ele trazer no ato discricionário e privativo, as condições que entender cabíveis para a concessão do benefício, não se estendendo ao judiciário qualquer ingerência no âmbito de alcance da norma" (AgRg no HC n. 417.366/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/11/2017, DJe de 30/11/2017.). 3. Valendo-se de tais premissas, as mesmas razões de decidir que nortearam o reconhecimento da constitucionalidade do Decreto 9.246/2017 se prestam, em princípio, a refutar a alegada inconstitucionalidade do art. 5º do Decreto 11.302/2022, tanto mais quando se sabe que a constitucionalidade da norma é presumida e que o próprio agravante admite que o art. 5º do Decreto 11.302/2022 não descumpriu os limites expressos no art. 5º, inciso XLIII, da Constituição Federal. Ademais, na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.330, a par de não ter sido posta em questão a constitucionalidade do art. 5º do mencionado Decreto, a Presidente do STF, Mina. ROSA WEBER, em decisão de 16/01/2023, deferiu o pedido de medida cautelar "para suspender, até a análise da matéria pelo eminente Relator, após a abertura do Ano Judiciário e ad referendum do Plenário desta Corte, (i) a expressão no momento de sua prática constante da parte final do art. 6º, caput, do Decreto Presidencial 11.302/2022 e (ii) o § 3º do art. 7º do Decreto Presidencial 11.302/2022". 4. Não há como se concluir que o limite máximo de pena em abstrato estipulado no caput do art. 5º do Decreto 11.302/2022 somente autoriza a concessão de indulto se o prazo de 5 (cinco) anos não for excedido após a soma ou unificação de penas prevista no caput do art. 11 do mesmo Decreto presidencial. 5. A melhor interpretação sistêmica oriunda da leitura conjunta do art. 5º e do art. 11 do Decreto n. 11.302/2022 é a que entende que o resultado da soma ou da unificação de penas efetuada até 25/12/2022 não constitui óbice à concessão do indulto àqueles condenados por delitos com pena em abstrato não superior a 5 (cinco) anos, desde que (1) cumprida integralmente a pena por crime impeditivo do benefício; (2) o crime indultado corresponda a condenação primária (art. 12 do Decreto) e (3) o beneficiado não seja integrante de facção criminosa (parágrafo 1º do art. 7º do Decreto). 6. Chega-se a tal interpretação levando-se, em conta, em primeiro lugar, o texto do parágrafo único do art. 5º que expressamente consigna que, "na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal". 7. Ademais, é de se reconhecer que, se o art. 11 quisesse estabelecer critério complementar de observância também de limite de pena máxima após a soma ou a unificação de penas, o próprio artigo 11 teria especificado expressamente esse limite ou se reportado a critério posto em outro dispositivo do Decreto, mas não o fez. E, "Consoante a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a interpretação extensiva das restrições contidas no decreto concessivo de comutação/indulto de penas consiste, nos termos do art. 84, XII, da Constituição Federal, em invasão à competência exclusiva do Presidente da República, motivo pelo qual, preenchidos os requisitos estabelecidos na norma legal, o benefício deve ser concedido por meio de sentença - a qual possui natureza meramente declaratória -, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade" (AgRg no REsp n. 1.902.850/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023). Precedentes. 8. Por fim, a correta interpretação sistêmica a se dar às duas normas em comento exsurge, sem sombra de dúvidas, quando se lê o texto do parágrafo único do art. 11. Nele expressamente se veda a concessão de indulto a crime não impeditivo, enquanto não tiver sido cumprida a pena integral do crime impeditivo. A contrario sensu, tem-se que o apenado que tiver cometido um crime impeditivo e outro não impeditivo poderá, sim, receber o indulto. Veja-se que, se não a totalidade, a grande maioria dos delitos indicados como impeditivos no art. 7º do Decreto possuem pena máxima em abstrato superior a 5 anos. Com isso em mente, se a soma das penas, por si só, constituísse um óbice à concessão do indulto, um executado que tivesse cometido furto simples ou receptação simples (cuja pena máxima em abstrato é de 4 anos) em concurso com tráfico de drogas (pena de reclusão de 5 a 15 anos), jamais poderia receber o indulto se fossem somadas suas penas em abstrato ou em concreto, já que a pena mínima do tráfico já é de 5 anos e, somada à pena mínima do furto (1 ano), excederia o patamar de 5 anos. No entanto, não foi isso que o parágrafo único do art. 11 deliberou. 9. Situação em que a decisão agravada concedeu a ordem de ofício, para restabelecer decisão do Juízo de execução que havia concedido ao paciente o indulto de duas penas de furto simples, nos quais o apenado era primário, não havendo crime impeditivo entre as execuções penais do reeducando. 10. Agravo regimental do Ministério Público estadual a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 824.625/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023).

Diante disso, faz-se possível entender que a interpretação sistêmica do referido Decreto, exige os seguintes requisitos para a concessão do benefício, quando há prática de mais de um crime, além da pena em abstrato não maior que 05 (cinco) anos, senão vejamos: 1) cumprimento integral da pena pelo crime impeditivo do benefício; 2) que o crime indultado corresponda a condenação primária (art. 12 do Decreto); e 3) que o beneficiado não seja integrante de facção criminosa (parágrafo 1º do art. 7º do Decreto).

No presente caso, a decisão que indeferiu o pedido de indulto do agravante pleiteado com base no artigo 7º e 11 do o Decreto nº 11.302/2022, foi fundamentada pela magistrada singular no seguinte sentido (Id.16720080 – Pág.17-20):

(...) O apenado cumpre pena total de 17 anos e 06 meses de reclusão pela prática dos crimes previstos no art. 121, §2º, do CP e art. 211, caput, do CP. Tais penas foram impostas da seguinte forma: condenação nos autos do Processo Criminal 0000501-93.2019.8.14.0107 (pena total de 17 anos e 06 meses), pelo art. 121, §2º, do CP (pena de 16 anos) pela prática do crime previsto no art. 211, caput, do CP (pena de 01 ano e 06 meses).

A análise do indulto refere-se a condenação dos autos nº 0000501-93.2019.8.14.0107, art. 211, caput, do CP, condenação de 01 ano e 06 meses.

Não obstante o art. 5º e parágrafo único do Decreto supramencionado permitir a concessão do indulto para “

pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco

anos”, de acordo com o disposto no artigo 7º, do Decreto Presidencial 11.302/2022, não se concederá indulto natalino a condenações por crimes “considerados hediondos ou a eles equiparados, nos termos do disposto na Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990; ”, que é o caso dos autos.

Desta feita o Decreto Presidencial nº 11.302/2022 elencou os requisitos para a concessão do indulto em seus artigos 1º a 6º. No artigo 7º foi estabelecida expressa vedação à concessão de indulto e não abrange os crimes constantes nos seguintes incisos: I - considerados hediondos ou a eles equiparados, nos termos do disposto na Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990; que é o caso do delito de homicídio qualificado.

(...)

Compulsando os autos verifico que o apenado também cumpre pena privativa de liberdade em razão da prática de crime não abrangido pelo Decreto de indulto, nos termos do artigo 7º, do Decreto nº 11.302/2022.

Tal fato impede a concessão de indulto, por força da regra constante no artigo 11, parágrafo único, do Decreto nº11.302/2022, conforme veremos adiante.

(...)

O apenado possui uma condenação, sua pena total é de 17 anos e 06 meses de reclusão, das quais cumpriu 25% e restam 13 anos e 22 dias a cumprir.

Dessas condenações, uma se refere ao delito do artigo 121, §2º, do CP, na qual foi imposta a pena de 16 anos de reclusão, insuscetível de indulto.

E, no caso, a Linha do Tempo Detalhada (sistema SEEU) atesta que o apenado ainda não cumpriu integralmente a pena que a ele foi imposta pelo crime de homicídio qualificado.

E ainda, considerando que, na forma do art. 76 do Código Penal, na hipótese de concurso de crimes executa-se primeiramente a pena mais grave, é de se considerar que as reprimendas atinentes aos crimes impeditivos ao indulto eleito pelo Decreto Presidencial ainda não restaram integralmente cumpridas.

O artigo 11 do Decreto 11.302/2022 dispõe que as vedações relacionadas pelo artigo 7º impedem a concessão de indulto enquanto não for integralmente cumprida a pena por esses delitos.

Assim, incide no caso concreto a hipótese expressa no artigo 11, parágrafo único, do Decreto nº 11.302/2022, não houve o integral cumprimento das reprimendas mencionadas, motivo pelo qual incabível a concessão do indulto com relação aos crimes não impeditivos, nos termos do art. 11, parágrafo único do Decreto nº 11.302/2022. Ante o exposto, ausentes os requisitos para a concessão de indulto, INDEFIRO o pedido de indulto formulado pela defesa.

Portanto, a decisão agravada não merece reparos, porquanto proferida em consonância com os requisitos exigidos no Decreto em questão, de modo a não ser possível a concessão do indulto ao agravante.

Nessa toada é a jurisprudência pátria.

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INSURGÊNCIA DA DEFESA CONTRA DECISÃO QUE NEGOU A APLICAÇÃO DO DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.302/2022 POR OSTENTAR A APENADA CONDENAÇÃO POR DELITO IMPEDITIVO. PLEITO PELA REFORMA DA DECISÃO PARA QUE SEJA APLICADO O INDULTO PRESIDENCIAL. 1. NÃO CONHECIMENTO DO PLEITO RECURSAL COM RELAÇÃO A DELITO PELO QUAL A RECORRENTE NÃO FORA CONDENADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. 2. NÃO CABIMENTO DO PEDIDO EM RELAÇÃO AO DELITO DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. AGRAVANTE QUE POSSUI CONDENAÇÃO POR CRIME QUE IMPEDE A CONCESSÃO DA BENESSE. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO INDULTO ENQUANTO NÃO RESGATADA INTEGRALMENTE A SANÇÃO DO DELITO PROIBITÓRIO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE SE IMPÕE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-SC - EP: 80003720720238240018, Relator: Leopoldo Augusto Brüggemann, Data de Julgamento: 20/06/2023, Terceira Câmara Criminal). Grifo nosso.

Agravo em execução - Indeferimento de indulto com fulcro no Decreto 11.302/2022 - Irresignação defensiva - Não acolhimento. Sentenciado condenado pela prática de crimes de roubo, sequestro e cárcere privado e associação criminosa. Incidência do art. 7º, inc. II c.c. art. 11 e parágrafo único, do Decreto Presidencial. Vedação expressa da concessão de indulto ao crime não impeditivo, enquanto não cumprida a pena dos crimes impeditivos (roubos). Precedentes. Manutenção da decisão recorrida. Recurso não provido. (TJ/SP – EP nº 00017489220238260509 Araçatuba, Relator: Sérgio Coelho, Data de Julgamento: 26/07/2023, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 26/07/2023). Grifei

AGRAVO EM EXECUÇÃO. DECISÃO QUE NÃO CONCEDEU INDULTO (DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.302/2022). RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE REFORMA PARA CONCEDER INDULTO QUANTO AOS CRIMES DE FURTO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. IMPROCEDÊNCIA. EXPRESSA VEDAÇÃO DO BENEFÍCIO. REEDUCANDO QUE TAMBÉM CUMPRE PENA PELO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS (CRIME IMPEDITIVO). INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 7º, INCISO I E ARTIGO 11, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.302/2022. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ/PR AGRAVO EM EXECUÇÃO 40003399820238160021 Não definida, Relator: Maria José de Toledo Marcondes Teixeira, Data de Julgamento: 03/06/2023, 5ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 05/06/2023). Grifo nosso.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo em execução e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo inalterada a r. decisão ora hostilizada, nos termos da fundamentação delineada alhures.

É como voto.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

Belém, 26/02/2024